Tribunal: TJDFT
Processo: 0710665-18.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710665-18.2017.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELEN DANIA SILVA DOS SANTOS EMBARGADO: ADASA - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 28227638) opostos por ÉLEN DÂNIA SILVA DOS SANTOS em face de AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL – ADASA, ante Acórdão (ID 27871896) que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargante, conheceu o recurso, rejeitou a preliminar e, no mérito, deu provimento. Intime-se a parte Embargada, AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL – ADASA, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se. Brasília, 20 de setembro de 2021 17:21:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador